Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735487-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Servidora Pública Distrital – Redução de Jornada de Trabalho – Dependente com Deficiência – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “(...) 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar a carga horária da Requerente em 50% (cinquenta por cento) de imediato, sem retorno à sua jornada original de trabalho, sem compensação de horário e sem redução de sua remuneração. Intimado, o MPDFT apresentou parecer pela não intervenção. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento parcial do pedido de tutela de urgência formulada pela autora. Com efeito, a Requerente comprovou, documentalmente, que é mãe de RICARDO DE SOUZA ALVES, cuja idade é de 21 (vinte e um) anos, tem diagnóstico de TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA CID: 6A02, TAG – TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA CID: F41.1, e que apresenta sinais de fobia social, dificuldades consideráveis em realização de atividades cotidianas, além de comprometimento na capacidade de interpretar e realizar aspectos motores do meio social. De acordo com a avaliação, foram identificados prejuízos no comportamento social que são clinicamente significativos e levam à interferência substancial nas interações sociais, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos. A Requerente com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida ao seu filho o encaminhou ao terapeuta com o objetivo de iniciar o acompanhamento psicológico. Além disso, o paciente necessita dos seguintes suportes: a) Psicoterapia Cognitiva Comportamental (TCC) – (paciente já realiza as terapias e, para isso, sua genitora atualmente fica com déficit de banco de horas, já que há limite para apresentação de atestados de acompanhamento); b) Acompanhamento com psiquiatra, para garantir seu tratamento medicamentoso (Paciente em uso de escitalopram 10 mg pela manhã e quetiapina de 25 mg à noite); c) Terapia para desenvolvimento de habilidades sociais (Comunicação funcional e reduzir comportamentos disfuncionais); d) Atividades estruturadas – Oficina de arte, música ou esportes. Ocorre que, a autora, servidora pública, postulou a redução de sua carga horária para acompanhamento do filho, porém, o Poder Público lhe concedeu apenas a redução de 3%, o que é demasiadamente desproporcional à demanda apresentada. Assim, levando em consideração que o filho da autora apresenta diagnóstico de TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID - 6A02) e com fundamento no sistema de proteção constitucional e legal de proteção à pessoa com deficiência (notadamente, Lei no 13.146/2015 e Lei n.o 7.853/89), em uma análise perfunctória e superficial, típica deste momento processual, é o caso de ampliar o horário especial da autora para 30% (trinta por cento), sem prejuízo de sua remuneração. Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE tutela de urgência para determinar a carga horária da Requerente em 30% (trinta por cento), sem retorno à sua jornada original de trabalho, sem compensação de horário e sem redução de sua remuneração, a ser cumprida no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. (...)” O Distrito Federal afirma não haver nos autos nada que afaste a conclusão da junta médica oficial no sentido de que a redução de jornada em 3% seja suficiente. Aduz existir perigo de dano, na medida em que o serviço público restará prejudicado. Ora, a redução de 3% da jornada de trabalho representa a redução de apenas 1h12min (uma hora e doze minutos), sendo evidentemente insuficiente para os cuidados do filho deficiente da agravada, especialmente considerando a quantidade de suporte terapêutico de que necessita, conforme se depreende do trecho acima destacado da Decisão agravada. Portanto, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Também não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, não havendo demonstração concreta e específica de que a redução da jornada de trabalho possa comprometer irremediavelmente a prestação do serviço público. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator